Tribunal: TJES
Processo: 5010346-23.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010346-23.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS JOEL MARCELLOS

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
N°
5010346-23.2024.8.08.0021

APELANTE
: MATHEUS JOEL MARCELLOS

APELADO
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATOR:
DES.
C
ONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR. REMANEJAMENTO DE SERVIDORA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONVOCAÇÃO POSTERIOR DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato aprovado em primeiro lugar no concurso público para o cargo de Agente Fiscalizador de Serviço do Município de Guarapari, regido pelo Edital nº 001/2020, contra sentença que denegou a segurança no mandado impetrado com o objetivo de anular ato administrativo que teria preterido sua nomeação. O impetrante sustenta que a nomeação de servidora efetiva para a única vaga ofertada no certame violou seu direito subjetivo à nomeação, tese rejeitada na sentença sob o fundamento de que a Administração tem discricionariedade quanto ao momento de nomeação, respeitado o prazo de validade do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o remanejamento de servidora efetiva para o cargo ofertado em concurso público configura preterição de candidato aprovado em primeiro lugar; (ii) estabelecer se o direito subjetivo à nomeação foi violado em razão da não nomeação imediata do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099) reconhece o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas, mas ressalva que a Administração Pública pode definir o momento da nomeação, desde que respeitado o prazo de validade do concurso.

O concurso regido pelo Edital nº 001/2020 foi validamente prorrogado pelo Decreto nº 742/2023, tendo validade até janeiro de 2026, estando, portanto, vigente no momento da análise do recurso.

O remanejamento interno de servidor efetivo, por si só, não configura preterição ilegal, constituindo ato discricionário de gestão administrativa. Para que se reconheça violação ao direito do impetrante, seria necessária prova robusta de que o remanejamento teve como finalidade frustrar a nomeação ou que foi arbitrário, o que não se comprovou nos autos.

A publicação da Convocação nº 51, de 17 de dezembro de 2025, na qual o Município convocou o impetrante para apresentar documentação para a nomeação, evidencia que a Administração está cumprindo seu dever dentro do prazo de validade do certame, tornando prejudicado o pedido de nomeação imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O remanejamento interno de servidor efetivo não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público, salvo prova inequívoca de desvio de finalidade.

O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser exercido dentro do prazo de validade do concurso, conforme conveniência administrativa.

A convocação posterior do candidato aprovado, dentro da vigência do certame, afasta a configuração de ilegalidade no ato administrativo questionado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5010346-23.2024.8.08.0021
APELANTE: MATHEUS JOEL MARCELLOS
APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente. O apelante foi aprovado em primeiro lugar no concurso para provimento do cargo de Agente Fiscalizador de Serviço do Município de Guarapari, regido pelo Edital nº 001/2020.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099, reconheceu o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital, ressalvando que a Administração Pública possui a prerrogativa de definir o momento oportuno para a nomeação, dentro do prazo de validade do certame, de acordo com a conveniência e a necessidade do serviço público.

No caso concreto, o concurso regido pelo Edital nº 001/2020 teve sua validade prorrogada pelo Decreto nº 742/2023, estendendo-se até janeiro de 2026.

Portanto, a Administração ainda se encontra dentro do período legal para efetivar o provimento.

Quanto à alegação de que o remanejamento de servidora efetiva configuraria preterição, a insurgência não prospera. O remanejamento funcional, por si só, constitui ato de gestão de pessoal fundado nos critérios de conveniência e oportunidade do serviço público e, para que se reconheça ilegalidade, seria necessária prova robusta de que o ato visou burlar a regra do concurso público ou que houve preterição imotivada e arbitrária, o que não se verifica nos autos.

Reforçando a inexistência de resistência da municipalidade em cumprir seu dever, sobreveio fato relevante: a publicação da Convocação nº 51, de 17 de dezembro de 2025.

Por meio deste ato oficial, o Município de Guarapari convocou o ora apelante para apresentar a documentação exigida para sua nomeação no cargo para o qual foi aprovado.

Tal providência demonstra que o Município está exercendo sua competência de provimento dentro do prazo de validade, de modo que a pretensão do apelante de forçar uma nomeação antes do tempo escolhido pela Administração não encontrava amparo legal, restando agora prejudicada pela própria marcha administrativa de convocação.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Sem honorários (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

Vitória, ES.

Des.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Pedi vista dos presentes autos para examinar detidamente a matéria recursal debatida nesta Apelação Cível, após o judicioso voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Convocado
Luiz Guilherme Risso
, o qual concluiu pelo desprovimento do apelo manejado por
MATHEUS JOEL MARCELLOS
em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
.

Ab initio
, rememoro que a controvérsia em exame cinge-se à verificação do alegado direito subjetivo à nomeação imediata do ora Apelante no cargo de Agente Fiscalizador de Serviço do Município de Guarapari, regido pelo Edital de Concurso Público nº 001/2020, sob o argumento de que fora classificado em primeiro lugar (dentro do número de vagas ofertadas) e de que teria ocorrido
preterição arbitrária
em razão do remanejamento de servidora efetiva para o desempenho de funções correlatas.

Após analisar minudenciadamente o caderno fático-probatório e os balizamentos jurídicos aplicáveis à espécie, adianto que acompanho integralmente a conclusão do ilustre Relator, pedindo vênia para agregar ao julgamento fundamentos analíticos adicionais que robustecem a higidez do acórdão que ora se encaminha.

O cerne da insurgência recursal repousa sobre a tese de que a aprovação em primeiro lugar, dentro das vagas previstas no instrumento convocatório, geraria ao candidato o direito público subjetivo de exigir do Poder Judiciário a sua imediata nomeação e posse, independentemente do transcurso do prazo de validade do concurso público.

Com efeito, é cediço que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 598.099/MS sob a sistemática da Repercussão Geral (
Tema 161
), assentou que a aprovação do candidato dentro do número de vagas oferecidas no edital gera, de fato, direito subjetivo à nomeação. Todavia, a Suprema Corte ressalvou, de forma categórica e expressa, que o cumprimento desse dever por parte do Ente Público deve ocorrer dentro do prazo de validade do certame, inexistindo direito à nomeação imediata antes de expirado o referido lapso temporal.

Transcrevo, por oportuno e relevante, a tese fixada pelo Pretório Excelso no
Tema 161/STF
:

"O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.
A Administração Pública possui a prerrogativa de definir o momento oportuno para a nomeação, dentro do prazo de validade do certame, de acordo com a conveniência e a necessidade do serviço público
."

Desta orientação decorre que a estipulação do momento exato para o provimento dos cargos vagos insere-se na esfera da discricionariedade e da conveniência da Administração Pública (oportunidade e conveniência), a qual detém o múnus de gerir os recursos humanos e financeiros do Município de modo a otimizar a prestação dos serviços sem vulnerar as balizas da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

No caso vertente, verifica-se que o concurso público disciplinado pelo Edital nº 001/2020 teve sua validade regularmente prorrogada pelo Decreto Municipal nº 742/2023, estendendo-se até janeiro de 2026. Por conseguinte, ao tempo do ajuizamento da presente demanda e da prolação da sentença recorrida, o período legal de vigência do certame encontrava-se em pleno curso.

Nessa senda, carece de amparo jurídico a pretensão do candidato de impor ao Poder Judiciário a usurpação das atribuições executivas do Município de Guarapari, exigindo a antecipação forçada de um ato que, por direito e mandamento constitucional, submete-se ao juízo de oportunidade do Chefe do Poder Executivo local durante o prazo de validade do concurso.

No caso em apreço, sustenta o Apelante que o Município de Guarapari teria incorrido em conduta arbitrária e preterição imotivada ao proceder com o remanejamento interno de uma servidora efetiva para atuar na área de fiscalização de serviços.

Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, tal circunstância não tem o condão de transmudar a sua expectativa de direito em direito à nomeação imediata, tampouco caracteriza preterição ilegal.

O remanejamento ou a redistribuição funcional de servidores pertencentes aos quadros permanentes do Ente Público constitui legítimo exercício do poder organizacional e administrativo da municipalidade, voltado a adequar a força de trabalho existente às demandas sazonais ou permanentes das repartições públicas. Trata-se de reorganização interna que difere substancialmente da contratação temporária precária ou do provimento de cargo comissionado para funções exclusivas de provimento efetivo.

Para que se cogite de preterição arbitrária capaz de autorizar a intervenção corretiva do Poder Judiciário — nos moldes fixados pelo STF no Tema 784 (RE 837.311/PI) —, faz-se indispensável a demonstração de que a Administração Pública realizou contratações de caráter eminentemente precário para o desempenho das mesmas funções, com preterição deliberada de candidatos aprovados.

Transcrevo a tese jurídica fixada no
Tema 784/STF
:

"O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

(grifos e destaques pelo subscritor)

In casu
, o aproveitamento de servidora efetiva, que já integrava a folha de pagamento e o quadro ativo do Município, não caracteriza burla à regra do concurso público (art. 37, II, da CF/88), mas sim mera otimização da máquina administrativa dentro das margens de conveniência que assistem ao administrador. Inexistindo prova cabal de contratação temporária precária para a vaga específica ou desvio de finalidade, a presunção de legitimidade e legalidade que resguarda os atos administrativos de gestão de pessoal permanece incólume.

Ante o exposto, adotando a fundamentação jurídica ora delineada e em estrita consonância com o voto condutor,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o julgado de origem.

É como voto, Sr. Presidente.

Vitória-ES, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS